Tribunal: TJSP
Processo: 2287750-51.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 10a RAJ - Vara Regional das Garantias - 10a RAJ - Sorocaba;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de motivação concreta, asseverando a ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que a decisão impugnada se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de motivação concreta, asseverando a ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que a decisão impugnada se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, em consonância com disposto art. 93, IX da Constituição Federal/88 – Outrossim, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na quantidade e diversidade das drogas apreendidas – Ademais, a despeito da primariedade, o paciente já foi beneficiado com Acordo de Não Persecução Penal, tornando, em tese, a praticar conduta delitiva – Periculum libertatis – Garantia da ordem pública – Precedentes do STJ.
Ordem denegada.